Tribunal: TJSP
Processo: 1019481-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM 2a Classe – Cirurgia no joelho - Reprovação na fase de exame médico – Conclusão do perito judicial afastada pelos demais elementos dos autos que comprovam a aptidão do candidato ao exercício da atividade de soldado da polícia militar – Sentença reformada – Apelação provida.